Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA 1/6. APLICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO NECESSÁRIA.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.

II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e pela contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima corroboradas pela prova pericial e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

III - O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca proteção estatal, comparecendo na Delegacia e requerendo medidas protetivas.

IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

V - Não se concede ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, reconhecida a necessidade da prisão para obstar o proceder recalcitrante, diante da reincidência específica, tudo informando que em liberdade, ele insiste em agredir e perturbar a tranquilidade psíquica da vítima.

VI - O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.